Tribunal: CARF
Processo: 19515.003284/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003284/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.486 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA (ANTIGA DOW BRASIL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2004
GLOSA DE CRÉDITO - LEGALIDADE.
Todo crédito efetivado na escrituração do sujeito passivo, que não tiver como
fundamento um dispositivo do regulamento do IPI, que lhe confira esta
qualidade, autoriza a glosa, posto que é indevido.
CORREÇÃO MONETÁRIA - CRÉDITO BÁSICO.
Não há previsão legal para que o contribuinte promova a correção monetária de
eventual crédito extemporâneo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003284/2009-61
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003284/2009-61

Trata o presente processo de impugnação a Auto de Infração do IPI, no valor de R$
272.662,57, decorrente da constatação de recolhimento a menor do imposto, nos
períodos de 07/2004 a 11/2004, em virtude da utilização de créditos indevidos do IPI,
conforme Auto de Infração de fls. 144/150 e planilhas de Reconstituição de Escrita
Fiscal –LAIPI, fls 142/143.
Conforme fls. 151, a interessada tomou ciência do Auto de Infração em 25/08/2009 e
irresignada apresentou sua Impugnação em 25/09/2009, fls. 153/157, deduzindo em sua
defesa, os seguintes argumentos, em síntese.
1. Preliminarmente, alega decadência dos períodos de apuração anteriores a 09/2004;
2. Que “os procedimentos adotados pela Impugnante estão suportados pela
própria legislação do IPI, que prevê a escrituração das rubricas denominadas
"outros créditos", "outros créditos", "estornos de créditos" e "estornos de
débitos". Em tais rubricas o contribuinte é livre para registrar os fatos fiscais
que influenciam na apuração do IPI, conforme previsto no Regulamento do IPI
aprovado pelo Decreto 4.544/2002, onde o mencionado livro prevê
especificadamente esse tipo de informação”;
3. Que “citada norma regulamentar subsiste de há muito tempo e note-se não
foi revogada com o advento da IN 210/2002, nem mesmo com a Lei
10.637/2002, conforme se comprova do texto atual do artigo 207 e 208 do
aludido RI PI, aprovado pelo Decreto 4.544/2002” 4. Critério para utilização dos
créditos de IPI nas aquisições;
5. Que tem direito à correção dos créditos, uma vez que a vedação ao aproveitamento de
tais créditos foi imposto pela própria Fazenda Nacional.
Este é o relatório.
A DRJ Ribeirão Preto julgou a impugnação, acórdão no 14-42.318, de 28 de maio
de 2013, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- o art. 207 do Decreto no 4.544/02 dá respaldo a sua pretensão de compensar
independente de requerimento, diretamente em sua escrita fiscal;
- apenas a partir do Decreto no 7.212/2010 passou a haver a necessidade de pedido
de compensação;
- enriquecimento ilícito do Estado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
Segundo o Termo de Verificação e Constatação Fiscal, efl. 138 e sgs:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003284/2009-61

Foram analisadas as razões apresentadas às fls. , com os lançamentos do LAIPI e ficou
demonstrado que o contribuinte paga o IPI em valor maior do que o débito apurado, e
esse valor a maior é lançado como "outros créditos", no período seguinte.
O contribuinte esclarece que esse fato decorre da impossibilidade do fechamento da
apuração do IPI até a data do vencimento e para não ficar devedor do IPI a empresa opta
por recolher um valor estimado a maior, recuperando o que excedeu ao valor devido no
período seguinte.
Para melhor entender o contencioso nos socorremos dos esclarecimentos
prestados pela recorrente, efl. 135 e 156:
9. Por outro lado, a Impugnante já esclareceu que a razão para que tenha registrado tais
débitos e créditos no livro de apuração de IPI decorre da antiga apuração decendial do
imposto, na qual as empresas necessitavam fazer apurações parciais dentro de cada mês,
totalmente diferentes do período mensal da contabilidade e mesmo da apuração do
ICMS, que segue a mesma sistemática de apuração do IPI, ambos os tributos
regulamentados originalmente pelo convênio s/nr de 1970. Nessa linha, dada a
dificuldade de se realizar fechamentos decendiais, adotou-se o procedimento de se fazer
uma estimativa de débitos/créditos na apuração decendial para se ter o valor mais
próximo possível do imposto devido em cada decêndio, considerando-se que na data do
vencimento não era possível ter o movimento das operações "quebrado" no sistema de
informática.
10. Assim, o débito estimado/complementar era lançado em um decêndio e estornado no
decêndio seguinte, no qual também era lançado a nova estimativa do decêndio posterior,
e assim sucessivamente.
11. De notar, vale repetir, que esses ajustes na apuração do IPI não foram revogados
pela legislação que normatiza a restituição/compensação por meio do PER/DComp.
Conforme se verifica a questão central está adstrita a forma de escrituração dos
créditos do IPI. A Lei n° 10.637/2002 determina que como as restituições serão efetuadas:
Art.74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
E a IN SRF no 210/2002, define o procedimento a ser adotado:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a
titulo de tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal (SRF),
a restituição de outras receitas da União arrecadadas mediante documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) serão efetuados conforme o disposto
nesta Instrução Normativa.
...
Art.21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contribuições sob administração da SRF.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003284/2009-61

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante o
encaminhamento à SRF da "Declaração de Compensação".
Não se trata apenas de o contribuinte não ter adotado a forma prevista de
encaminhamento de Declaração de Compensação, mas também a forma não prevista em norma
legal como o crédito foi escriturado.
E pagamento a maior de IPI não pode ser restituído pela escrituração como crédito
de IPI, por falta de amparo legal. A restituição de imposto pago a maior deve ser efetuada por
meio da utilização do sistema PER/Dcomp, conforme IN 210/2002. Também não há previsão
legal para que o contribuinte promova a correção monetária de eventual crédito extemporâneo.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário, para no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital